Tribunal: TJDFT
Processo: 0007492-68.2014.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE AJUIZADA EM 27/06/2014. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE CREDORA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que declarou a prescrição da pretensão executória fundada em nota de crédito industrial celebrada entre as partes. 1.1. No apelo, o exequente postula o afastamento da prescrição decretada e o prosseguimento da execução. Aduz que promoveu o regular prosseguimento da lide, a fim de localizar bens passíveis de constrição.
2. É de três anos o prazo prescricional para o ajuizamento de execução baseada em nota de crédito industrial, contados da data do vencimento da última parcela. 2.1. Jurisprudência do STJ: “4. Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.” (4a Turma, AgRg no AREsp 353.702/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/05/2014).
3. A execução restou suspensa pelo prazo de um ano em 25/07/2016. Anotou-se que o final do prazo suspensivo se daria em 25/07/2017 e o decurso do prazo prescricional em 25/07/2020. 3.1. Em 15/04/2020, a parte exequente pediu a renovação das diligências e a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome do executado. O pedido restou indeferido. O autor requereu a reiteração de pesquisa de valores em 12/07/2022. 3.2. A magistrada ressaltou que o termo final da prescrição ocorreria em 25/07/2020. Contudo, em razão do disposto no artigo 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos entre 12/06/2020 e 30/10/2020. Assim, anotou-se que o termo final do prazo prescricional ocorreu em 12/12/2020. 3.3. A parte exequente não apresentou qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, incidindo a norma disposta no art. 921, §§ 4o e 5o do CPC.
4. A ausência de impulsionamento do feito pelo exequente/apelante caracterizou sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente.
5. Precedente: “(...) A mera reiteração do pedido, pelo exequente, de diligências que já haviam sido realizadas via sistemas disponíveis ao juízo não caracteriza movimentação do feito para os fins de se afastar a prescrição intercorrente prevista no artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Consumada a prescrição intercorrente, de rigor a extinção do feito com base no art. 924, inciso V, do CPC. 5. Negou-se provimento à apelação”. (00145188020158070007, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJe: 24/6/2022).
6. O término do prazo prescricional foi alcançado em12/12/2020, o que impôs a extinção do feito pela consumação da prescrição, nos termos do artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC.
7. Recurso improvido.